Tribunal: TJDFT
Processo: 0729332-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MEDICAMENTO IMPORTADO E NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. COMERCIALIZAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO FARMACO AUTORIZADA PELA ANVISA. EXCLUSÃO DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ILEGALIDADE. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO NÃO CARACTERIZADO.
1. Considerando que a apelante apresentou argumentos aptos a rebater os fundamentos contidos na r. sentença, atendendo aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação.
2. Tendo em vista que houve a autorização da ANVISA para a importação e comercialização do medicamento, com a sua consequente nacionalização, não há que se falar em violação ao artigo 10, inciso V, da Lei n. 9.656/98 e aos artigos 1o, 2o e 20, §1o, da RN 387/2015.
3. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é permitido aos planos de saúde estipularem a exclusão de doenças do rol de cobertura contratual, mas não podem estabelecer restrições ao tratamento prescrito para as doenças cobertas. Ademais, contraria a boa-fé objetiva a vedação de cobertura de medicamentos importados e não previstos no rol elaborado pela ANS, prescrito mediante fundamentado relatório médico.
4. A condenação da operadora do plano de saúde ao fornecimento do medicamento necessário ao tratamento médico, devidamente prescrito por profissional de saúde especialista na área, não gera o desequilíbrio financeiro no contrato entabulado entre as partes.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.